Tribunal: TJMT
Processo: 1015789-44.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015789-44.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ROSIMAR ARAUJO DA SILVA - CPF: 012.018.742-62 (AGRAVANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), JUIZ DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUÍNA (TERCEIRO INTERESSADO), ILMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DE JUÍNA/MT (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA –- CONCURSO PÚBLICO –

CONVOCAÇÃO PARA POSSE -

PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO

-

PRECEDENTES DO STJ -

RECURSO PROVIDO.

1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar, apresentado por
Rosimar Araújo da Silva
contra decisão proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína
, que, nos autos do
Mandado de Segurança no.

1000983-26.2020.8.11.0025
, impetrado pela Recorrente contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Prefeito de Juína
, indeferiu o pleito liminar, consistente em reabertura do prazo para apresentação de documentos e exames médicos constantes no Edital de Convocação n. 002/2020, ou tome as providências necessárias para possibilitar a posse da impetrante em uma das vagas do cargo efetivo de Gari.

Alega a Agravante, em apertada síntese, que, logrou aprovação para o Concurso Público regido pelo Edital n. 001/PE/JUÍNA/2019, para o cargo de Gari, do qual restou aprovada na 3a colocação.

Sustenta que, o Decreto Municipal n° 315 de 13 de agosto de 2019, homologou o Concurso Público; e, após quase 07 (SETE) meses do ato, foi publicado o edital de convocação n° 02/2020 de 2-3-2020, no qual foi inserido o nome da Agravante.

Assevera que, em razão do longo período de tempo transcorrido entre a data da publicação do Decreto Homologatório (13/8/2019) e o da Edição e Publicação do Edital de Convocação n° 002/2020 (2/3/2020) e da não publicação do ato convocatório no sítio da Empresa Organizadora do Concurso Público, a Agravante não tomou conhecimento do ato expedido pela autoridade coatora.

Aduz que, após a convocação dos próximos candidatos aprovados a partir da 5a colocação (Edital de Convocação n° 003/2020) é que uma pessoa conhecida alertou a Agravante de que estavam sendo chamadas pessoas aprovadas depois dela, ocasião em que compareceu na Prefeitura de Juína e obteve a confirmação dessa informação, bem como de que sua convocação havia ocorrido no início de março do corrente ano.

Afiança que, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal é remansoso no sentido de que, em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação, devendo Administração Pública se valer de outras medidas para atingir tal fim, não apenas o edital convocatório.

Pontua que, o perigo da demora resta evidenciado pela preterição da vaga da Recorrente, uma vez que já foram convocados outros candidatos aprovados em colocação posterior à da Autora, conforme comprovado pelo Edital de Convocação no. 003/2020.

Requer a concessão da liminar para o fim de determinar que a autoridade coatora, ora Agravada, proceda

a reabertura do prazo para apresentação de documentos e exames médicos constantes no Edital de Convocação no. 002/2020 ou tome as providências necessárias para possibilitar a posse da Agravante em uma das vagas do cargo pleiteado.

Esta Relatora deferiu o almejado efeito ativo, conforme se verifica do ID n. 5379349.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID n. 76306971.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 97103489), manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de liminar, apresentado por
Rosimar Araújo da Silva
contra decisão proferida pelo
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Juína
, que, nos autos do
Mandado de Segurança no.

1000983-26.2020.8.11.0025
, impetrado pela Recorrente contra ato tido como ilegal do
Exmo. Sr. Prefeito de Juína
, indeferiu o pleito liminar, consistente em reabertura do prazo para apresentação de documentos e exames médicos constantes no Edital de Convocação n. 002/2020, ou tome as providências necessárias para possibilitar a posse da impetrante em uma das vagas do cargo efetivo de Gari.

O pedido de efeito ativo foi deferido, conforme se verifica do ID n. 5379349.

Pois bem.

É cediço
que,

o Agravo de instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do aceto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Outrossim, o sucesso do requerimento está subordinado à demonstração simultânea dos requisitos legais insculpidos no art. 300 do CPC.

Logo, a
controvérsia recursal,
limita-se em decidir
se está correta ou não a decisão agravada que in
deferiu o pedido de tutela antecipada.

Portanto, imperiosa se faz a presença de afirmações que exibam razoável verossimilhança e autorizem supor, com relativa segurança, que haverá na lide o reconhecimento do direito reclamado, bem como o perigo de sofrer danos em decorrência da demora.

Além disso ressalta-se que, a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do Magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Agravante,
logrou aprovação para o Concurso Público regido pelo Edital n. 001/PE/JUÍNA/2019, para o cargo de Gari, do qual restou aprovada na 3a colocação.

Constata-se, ainda, que, a homologação do resultado final do certame se deu em
13/8/2019
(Decreto Municipal n° 315 - ID 33542971), e o da Edição e Publicação do Edital de Convocação n° 002/2020 (
2/3/2020
- ID n. 52134487), tendo, portanto, a sua nomeação e convocação, publicada apenas no Diário Oficial, sem que lhe fosse feita intimação pessoal, o que impede a posse por falta de conhecimento do ato para ingressar na função pública.

Com efeito, ficou constatado que a pretensão da Agravante procede, porquanto, o princípio constitucional da publicidade (art. 37 da CF/1988) impõe o dever de a Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando eles atingirem individualmente o administrado. Assim, só a publicação do resultado do certame no Diário Oficial, a priori, não cumpre o princípio da finalidade do ato administrativo ao qual está, também, sujeita a Administração.

Neste sentido a Corte Superior já assentou:

Desarrazoável é exigir que os cidadãos devem ler diariamente o diário oficial para não serem desavisadamente afetados nos seus direitos
.

(REsp 24.046/RJ, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, Segunda Turma, DJ de 8/3/99). [Destaquei]

Assim não resta dúvida de que a Administração, em atenção ao princípio da publicidade e ainda em confronto ao lapso temporal entre a homologação do resultado e o ato de nomeação, deveria fazer uso de outros meios de convocação dos candidatos aprovados.

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - UBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

2 -
Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência
.

(Apelação / Remessa Necesária 115214/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/8/2017, publicado no DJE 4/9/2017). [Destaquei]

A Impetrante, ora Agravante, apesar de aparecer na lista de convocados, apenas tardiamente, tomou ciência da sua nomeação para o cargo, o que causou a impossibilidade da sua posse.

Levando em consideração o grande lapso temporal entre a publicação do resultado e da convocação dos candidatos, aventando o princípio da publicidade e da razoabilidade, entendo por ser a Impetrante prejudicada com o meio utilizado pela administração pública para dar ciência do resultado final aos candidatos.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - CONVOCAÇÃO PARA POSSE - PUBLICAÇÃO APENAS EM DIÁRIO OFICIAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO
-

PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1 - Caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado do certame e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais.

2 - Ainda que inexista previsão editalícia acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize de todos os meios para a ampla divulgação de todos os atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

(Apelação/Remessa Necessária 115214/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/8/2017, publicado no DJE 4/9/2017). [Destaquei]

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – PUBLICAÇÃO POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL – DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM.

A nomeação em concurso público, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente por meio de Diário Oficial
. Precedentes do STJ.

(MS 131199/2013, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/7/2015, publicado no DJE 9/7/2015). [Destaquei].

De outro lado, a convocação dos candidatos aprovados em concurso público não deve ocorrer apenas em diário oficial eletrônico ou

no átrio da Prefeitura Municipal, pois
o Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que
foge

à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade
.

Nesse sentido
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INSUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL CONVOCATÓRIO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL.

1
. Ainda que no edital do concurso público haja previsão no sentido de que as comunicações feitas aos candidatos devam ser efetivadas através da Imprensa Oficial, foge à razoabilidade exigir-se que o candidato acompanhe diariamente o Diário Oficial, durante a vigência do concurso, por longo lapso temporal, sob pena de violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade.

2. Recurso ordinário provido para que a recorrente seja pessoalmente convocada para apresentar-se perante a Administração, com vistas à nomeação e à posse no cargo público pretendido, caso cumpridos os demais requisitos legais e editalícios.

(STJ - RMS 27149 / CE - Relator: Ministro NEFI CORDEIRO - Órgão Julgador: SEXTA TURMA - Data do Julgamento: 23/6/2015 - DJe 3/8/2015). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
INTIMAÇÃO DA NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR PUBLICAÇÃO EM MEIO OFICIAL. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
EXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO- PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. A alteração das conclusões adotadas pela instância de origem acerca da inexistência de direito líquido e certo do impetrante, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

2. Consoante entendimento firmado pelas Turmas que compõem a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, "a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial" (AgRg no AREsp 345.191/PI, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/9/2013). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp 1443436 / PB - Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA - Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA - Data do Julgamento:16/4/2015 - DJe 23/4/2015). [Destaquei].

Assim, pacífica é a jurisprudência de que a convocação, decorrido longo lapso temporal, tão somente por meio de publicação pelo Diário Oficial contraria os princípios da publicidade e da razoabilidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Rosimar Araújo da Silva
, ratificando os termos da decisão inserida no ID n. 53793479.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021